Tribunal: TJMT
Processo: 0001208-55.1996.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001208-55.1996.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BB-FINANCEIRA S.A.-CREDITO,FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 31.546.450/0001-08 (APELANTE), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), AMAZONIA ESPORTE LTDA - CNPJ: 32.983.595/0001-39 (APELADO), CHARLES CAETANO ROSA - CPF: 483.282.601-82 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO –
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE
- DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS – NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – ENTENDIMENTO DO STJ –
RECURSO NÃO PROVIDO.

“
A promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível. Precedentes
”. (AgInt no REsp 1986517/PR).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente extinta com amparo no art. 487, II, do CPC, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

O apelante argui que sempre foi diligente na condução do feito, tentando citar o devedor e encontrar bens penhoráveis e que a demora ocorreu por decorrência do mecanismo judiciário.

Intimada, a apelada não apresentou contrarrazões (ID. 165536672).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante ingressou com a presente Execução em 16/04/1996.

Citada, a apelada indicou bens à penhora. Contudo, a exequente requereu que recaísse sobre os bens dados em garantia, o que foi acolhido em 26/06/1996 e a arrematação em 07/05/1998 (ID. 165535988, págs. 40 e 112).

Através de carta precatória, foi identificada a matrícula de uma área rural em Santo Antônio do Leverger que seria da executada. Nos anos seguintes a exequente diligenciou para tentar localizá-la fisicamente.

Em 25/06/2003 a executada informou que teve sua falência decretada em 13/03/2000 (ID. 165535988, pág. 178)

Em 21/06/2002 a exequente requereu a suspensão do feito por 90 dias, no entanto, se manifestou apenas em 12/05/2004, pedindo a prorrogação por tempo indeterminado, o que foi deferido (ID 165535988, pág. 248).

A referida área foi localizada em 13/08/2004 e efetuada a penhora em 01/06/2005 (ID. 165535988, pág. 251 e ID. 165535989, pág. 25).

Em 29/09/2005, postulou mais uma vez pela suspensão por prazo indeterminado visto que iria habilitar o crédito executado no juízo falimentar (ID. 165535989, pág. 31).

O feito foi remetido ao arquivo em 28/09/2006 e desarquivado apenas em 05/06/2018 (ID. 165535989, págs. 60 e 62).

Em 12/02/2020 foi expedido mandado de avaliação do imóvel, que indicou o valor de R$ 1.000.000,00, em 20/09/2021 (ID. 165535989, pág. 84 e ID. 165535991).

Intimado a dar prosseguimento à demanda, em 02/03/2022 pediu a realização de pesquisa nos sistemas Renajud, Infojud, Sisbajud (IDs. 165535992 e 165536656).

Após, foi chamado para se manifestar sobre a prescrição intercorrente, mas permaneceu inerte (IDs. 165536657 e 165536658).

Em seguida foi prolatada a sentença.

Embora a exequente tenha dado regular andamento ao feito, as diligências frustradas não interrompem o decurso do prazo

prescricional, sob risco de tornar a dívida imprescritível (entendimento do STJ).

É essa a situação destes autos, visto que tramitam há mais de 20 anos sem a localização de bens ou valores.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, SOB PENA DE IMPRESCRITIBILIDADE DA DÍVIDA.

1. A promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível. Precedentes.

2. No caso, o prazo prescricional é trienal. Não obstante, mesmo após efetuadas diversas diligências ao longo de 20 anos, a dívida ainda não foi satisfeita.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser possível ao relator dar ou negar provimento ao recurso especial, em decisão monocrática, nas hipóteses em que houver jurisprudência dominante quanto ao tema ou se tratar de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (artigo 932, III e IV, do Código de Processo Civil de 2015).

4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.986.517/PR, relator ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgamento em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022).

E ainda:

AgInt no AREsp 1165108/SC;

AgRg nos EDcl no AREsp 775.087/PR.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023